Tribunal: TCU
Processo: 006.743/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em três contratações emergenciais, referentes a serviços de apoio administrativo e serviços de reparos, consertos, reformas e adaptações em bens imóveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações deste Tribunal noticiando irregularidades em três contratações emergenciais realizadas pela Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro - SEMS/RJ, referentes a serviços de apoio administrativo (Dispensa de Licitação n. 09/2020 - valor global de R$ 1,7 milhão) e serviços de reparos, consertos, reformas e adaptações em bens imóveis (Dispensas de Licitação no 10/2020 - valor global de R$ 19,9 milhões - e 11/2020 - valor global de R$ 5,7 milhões), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por George da Silva Divério e Joabe Antonio de Oliveira, em relação aos seguintes indícios de irregularidades: 9.2.1. contratação da empresa LLED Soluções, Instalações e Reformas Ltda., que possui o mesmo quadro societário da empresa Cefa-3 Comércio e Prestação de Serviços Ltda., declarada inidônea para contratar com a Administração por este Tribunal; 9.2.2. ausência de verificação da compatibilidade da capacidade técnica e econômica da empresa contratada (LLED Soluções, Instalações e Reformas Ltda.) com um contrato de obra de reforma com valor de R$ 8,9 milhões, em atenção ao disposto no art. 26, inc. II, da Lei 8.666/1993; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por George da Silva Divério e Joabe Antonio de Oliveira em relação às demais irregularidades que foram objeto de audiência; 9.4. aplicar a George da Silva Divério e Joabe Antonio de Oliveira a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, no valor individual de R$ 45.000,00, fixando prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas; 9.6. autorizar o desconto da dívida na remuneração do servidor Joabe Antonio de Oliveira, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1992; 9.7. considerar graves as infrações praticadas por George da Silva Divério e Joabe Antonio de Oliveira; 9.8. inabilitar George da Silva Divério e Joabe Antonio de Oliveira para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.9. dar ciência ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, identificadas nas Dispensas de Licitação 9/2020, 10/2020 e 11/2020 da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro - SEMS/RJ, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.9.1. Dispensa de Licitação 9/2020: 9.9.1.1. ausência de análise da minuta contratual por parte do órgão de assessoramento jurídico competente antes da assinatura do contrato, em desacordo com o art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, e o art. 11, VI, "a" e "b", da Lei Complementar 73/93; 9.9.1.2. não caracterização da situação emergencial que respaldou a contratação direta, em desacordo com o art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93; 9.9.1.3. ausência de, no mínimo, três cotações válidas na pesquisa de preços que balizou a contratação, em desacordo com o art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e o art. 6o da Instrução Normativa 73/2020 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, bem como a Jurisprudência desta Corte, a exemplo do Acórdão 1842/2017-TCU-Plenário ; 9.9.2. Dispensa de Licitação10/2020: 9.9.2.1. ausência de apuração da chamada "emergência fabricada", mediante instauração de procedimento formal, a ¿m de esclarecer as circunstâncias que culminaram com a contratação emergencial e as responsabilidades dos agentes administrativos eventualmente envolvidos, em descumprimento à Orientação Normativa AGU 11/2009; 9.9.2.2. o objeto da contratação não se restringe ao atendimento da suposta situação emergencial, ao contrário, contempla diversos serviços de reforma da edi¿cação que extrapolam a ¿nalidade estrita de afastar os riscos urgentes à segurança ou à integridade de pessoas ou do patrimônio, em desacordo com o art. 37, inciso XXI, da CF/1988; art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993; e art. 2o da Lei 8.666/1993; 9.9.2.3. a planilha orçamentária da contratação não observa os requisitos do Decreto 7.983/2013 para o orçamento de obras e serviços de engenharia, especialmente: (i) ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, em desacordo com o art. 10 do Decreto 7.983/2013 e a Súmula TCU 260/2010; (ii) ausência de composições de custos unitários, em desacordo com o art. 2o, incisos II e VIII, do Decreto 7.983/2013 e a Súmula TCU 258/2010; (iii) não adoção de custos unitários de referência do SINAPI, em desacordo com o art. 3° do Decreto 7.983/2013; (iv) ausência de detalhamento da composição do percentual de BDI, em desacordo com o art. 9° do Decreto 7.983/2013 e a Súmula TCU 258/2010; 9.9.2.4. ausência de verificação da capacidade técnica da empresa contratada (SP Serviços e Locação Ltda.) para execução do objeto da contratação (obra de engenharia), em desacordo com o disposto no art. 26, inciso II, da Lei 8.666/1993; 9.9.2.5. indícios de sobrepreço na planilha orçamentária da contratação, em comparação com valores extraídos de tabelas referenciais de custos da construção civil para serviços equivalentes, em ofensa ao princípio da economicidade; 9.9.2.6. ausência de análise da minuta contratual por parte do órgão de assessoramento jurídico competente antes da assinatura do contrato, em desacordo com o art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, e o art. 11, VI, "a" e "b", da Lei Complementar 73/93; 9.9.2.7. ausência de apuração, por parte da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, quanto às responsabilidades dos agentes administrativos envolvidos nas irregularidades observadas pela Advocacia-Geral da União na Dispensa de Licitação 10/2020, apontadas no Parecer 709/2020/E-CJU/ENGENHARIA/CGU/AGU, em desacordo com o disposto no Parecer 00521/2021/NJUR/E-CJU/ENGENHARIA/CGU/AGU; 9.9.3. Dispensa de Licitação 11/2020: 9.9.3.1. ausência de apuração da chamada "emergência fabricada", mediante instauração de procedimento formal, a ¿m de esclarecer as circunstâncias que culminaram com a contratação emergencial e as responsabilidades dos agentes administrativos eventualmente envolvidos, em descumprimento da Orientação Normativa AGU 11/2009; 9.9.3.2. ausência de adoção tempestiva de medidas de gestão administrativa, principalmente o planejamento da devida licitação, em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal (ex.: Acórdão 1312/2016-TCU-Primeira Câmara ); 9.9.3.3. o objeto da contratação não se restringe ao atendimento da situação emergencial, conforme exige o dispositivo legal, ao contrário, contempla sanear um problema endêmico e duradouro, em desacordo com o art. 37, inciso XXI, da CF/1988; art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993; e art. 2o da Lei 8.666/1993; 9.9.3.4. ausência de planilha orçamentária de referência da contratação, em desacordo com o que determina o Decreto 7.983/2013; 9.9.3.5. realização de chamamento Público com prazo exíguo para possíveis manifestações de interessados, acarretando violação à ampla participação de interessados, em desacordo com o art. 3o, caput , e §1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; 9.9.3.6. inexistência de Cronograma Físico-Financeiro, em desacordo com o art. 40, inciso XIV, alínea "b", da Lei 8.666/1993; 9.9.3.7. violação aos limites e instâncias de governança para a contratação de bens e serviços estabelecidos no Decreto 10.193/2019, tendo em vista o não envio das dispensas de licitação 10/2020 e 11/2020 para conhecimento e avaliação pela Secretaria Executiva do Ministério da Saúde em razão de terem valor superior a R$ 1 milhão; 9.9.3.8. ausência de análise da minuta contratual por parte do órgão de assessoramento jurídico competente antes da assinatura do contrato, em desacordo com o art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, e o art. 11, VI, "a" e "b", da Lei Complementar 73/93; 9.9.3.9. ausência de apuração quanto às responsabilidades dos agentes administrativos envolvidos nas irregularidades observadas pela Advocacia-Geral da União na Dispensa de Licitação 11/2020, apontadas no Parecer 086/2020/NJUR2/E-CJU/ENGENHARIA/CGU/AGU, em desacordo com o disposto no Parecer 00521/2021/NJUR/E-CJU/ENGENHARIA/CGU/AGU; 9.10. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Saúde e aos responsáveis; 9.11. informar ao Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), na pessoa do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, acerca deste Acórdão, tendo em conta que o TC Processo 014.819/2021-0 foi apensado aos presentes autos por meio do Acórdão 1806/2021-TCU-Plenário ; e 9.12. encaminhar cópia deste Acórdão à Presidência do Senado Federal, em atenção aos trabalhos da CPI da Pandemia daquela Casa Legislativa e considerando o disposto no Acórdão 551/2022-TCU-Plenário , e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.